Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e, em relação ao primeiro paciente, da reiteração em atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade dos pacientes.

2. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, supostamente praticado em concurso de três agentes, em que os autores estavam em superioridade numérica perante a vítima e que, em razão da negativa do ofendido em entregar o celular, o segundo paciente desferiu diversos golpes com uma faca artesanal na vítima, atingindo-a na mão direita, no pescoço, no antebraço esquerdo e na lateral direita do corpo, sendo que o primeiro paciente ainda jogou pedras no ofendido. Ademais, o delito foi praticado em conjunto com um adolescente de 17 anos de idade.

3. Tais circunstâncias indicam a periculosidade dos pacientes e justificam a necessidade e adequação da privação das suas liberdades em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ademais, o primeiro paciente, aos 18 anos de idade, responde a uma representação perante a Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, o que demonstra que o paciente reitera na prática de atos ilícitos, de modo que sua liberdade oferece risco à ordem pública.

5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva.